Tribunal: TJDFT
Processo: 0750131-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
O Egrégio Conselho Especial, no exercício das suas funções administrativas, à unanimidade, negou provimento ao recurso administrativo (ID 60417181). Em nova petição de ID 60903756, a parte recorrente opõe irresignação com pretensões aclaratórias quanto ao decidido em última instância pelo Órgão Especial. Decido. De início, impende ressaltar que o Conselho Especial é a última instância no ambiente administrativo quanto à pretensão de irresignação referente às decisões prolatadas pela Corregedoria de Justiça desta Egrégia Corte (artigo 363, inciso I, do Regimento Interno). O ordenamento jurídico-processual vigente é balizado pelo princípio da taxatividade dos recursos e, em se tratando de processo administrativo regido pela Lei n. o 9.784/99, há, a rigor, apenas a previsão expressa de três meios de impugnação administrativa dos julgamentos: (a) o pedido de reconsideração, que é direcionado e apreciado à própria autoridade responsável pela edição do ato; (b) o recurso administrativo propriamente dito, direcionado à autoridade superior à prolatora da decisão recorrida; e (c) a revisão administrativa, realizada a qualquer tempo desde que fundada na alegação de fatos novos. Portanto, estritamente, não existe na seara administrativa a figura dos ‘embargos de declaração’ destinados ao intuito de integrar ou suprir vícios na decisão exarada pelo Órgão Especial na sua função administrativa em última instância. No entanto, a despeito da falta de previsão expressa, este Egrégio Conselho Especial tem sobrelevado em ocasiões similares o direito de petição, direito ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5o, incisos XXXIV e LV, da Constituição Federal), com os meios e recursos inerentes, para admitir tais pretensões aclaratórias de seus julgados também na seara administrativa, aplicando-se supletiva e subsidiariamente as normas regentes no processo civil (artigo 15 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, em respeito aos precedentes do Órgão especial que comungam do referido entendimento, admito a petição de ID 60903756 como recurso de ‘embargos de declaração’ do acórdão de ID 60417181. Notifique-se a Presidência para ciência e para que, querendo, apresente manifestação nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora